Tribunal: STF
Processo: RE 1530565
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TRIBUTÁRIO. 1) ICMS DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS CANCELADAS E REEMITIDAS. CREDITAMENTO. REGULARIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) MULTA TRIBUTÁRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGAM PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Especial do Tribunal de Justiça de Rondônia:



    “Apelação. Anulatória de débito fiscal. ICMS de energia elétrica. Faturas canceladas e reemitidas. Compensação do crédito. Inobservância ao procedimento legal. Auto de infração. Multa de 100%. Efeito confiscatório. Redução. 



    Ainda que erros na emissão de notas fiscais emitidas para o consumidor possam ter gerado o cancelamento das mesmas e sua respectiva reemissão, ensejando crédito de ICMS a ser compensado, os procedimentos operacionais e contábeis adotados pela concessionária não observaram as regras estabelecidas na legislação pertinente, conferindo insegurança aos lançamentos e, via de consequência, mostra-se justificada a lavratura do auto de infração pelo fisco. 



    A multa com valor superior a 30% do valor da operação tributária caracteriza confisco e deve ser adequada a este limite, já que a sua fixação acima disso, embora encontre lastro legal, esbarra no bom senso e colide com a razoabilidade, pois se caracteriza como uma expropriação patrimonial indevida por parte do poder público” (fl. 2, e-doc. 29).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 32).



    2. Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 7º do art. 150, o inc. I e a al. c do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República. Argumenta que “não foi mencionado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia qualquer motivo ou argumento constitucional que amparasse o método inconstitucional do fisco estadual de glosa de crédito de ICMS, tendo o mesmo limitado a asseverar que a legislação local aparenta ser legítima” (fl. 5, e-doc. 34). 



    Ressalta que “o que discute-se é a possibilidade de creditamento de ICMS decorrente de notas fiscais canceladas” (fl. 5, e-doc. 34).



    Alega que, “de acordo com a Recorrida, a Recorrente deveria trazer documentos que justifiquem o aproveitamento do crédito e apresentar as provas que respaldem o cancelamento do imposto, conforme exigido pela legislação local, em patente violação ao disposto no art. 19 da Lei Complementar n. 87/1996. Ocorre que o direito ao creditamento decorre da restituição de tributos pagos indevidamente em razão de incorreções verificadas em notas fiscais/faturas de energia elétrica emitidas aos seus usuários e posteriormente canceladas em razão de erros de medição e quebra de medidores, ou seja, trata-se de crédito decorrente de fato gerador não ocorrido, que ensejaram o cancelamento de faturas e nova emissão, com as correções pertinentes” (fl. 6, e-doc. 34). 



    Afirma que “a não observância de exigências meramente formais (impostas em lei local, em contrariedade à Constituição Federal), poderia até ensejar multa por descumprimento de obrigação acessória, mas nunca a anulação dos créditos legitimamente aproveitados pelo contribuinte, pois baseados em documentos fiscais idôneos, que correspondem a situação fática legítima” (fl. 11, e-doc. 34). 



    Pede a reforma do “acórdão recorrido, de modo que seja reconhecido o direito ao crédito de ICMS decorrente das notas fiscais canceladas, conforme fundamentos constantes dos arts. 150, §7º e 155, §2º, incisos I e XII, alínea ‘c’, da Constituição da República de 1988” (fl. 13, e-doc. 34).



    3. O Estado de Rondônia alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 150 da Constituição da República. Sustenta que “foi amplamente debatido e decidido sobre o percentual da multa, tendo o órgão julgador fixado o entendimento de que a multa com valor superior a 30% do valor da operação tributária, caracteriza confisco, sendo esta justamente a matéria objeto do presente recurso” (fl. 5, e-doc. 35).



    Pede seja “reformando o acórdão recorrido para, fazendo valer a jurisprudência dessa Suprema Corte, fixar a multa pelo descumprimento da obrigação acessória em 100% do valor do tributo devido” (fl. 9, e-doc. 35).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4.  Pela diversidade de recursos, devem ser analisados em separado.



    Recurso extraordinário interposto por Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Em relação ao creditamento levado a cabo pela CERON, como bem esclarecido pelo perito, a legislação fiscal, especialmente a Lei n. 688, de 27 de dezembro de 1996, que instituiu o lCMS, e o Regulamento do lCMS (Decreto n. 8321, de 30 de abril de 1998), prevê, em casos de compensação do imposto, estorno e restituição, para situações de refaturamento e/ou pagamentos indevidos do tributo, ou seja, ocorrendo emissão de fatura/nota fiscal de energia elétrica de forma incorreta, havendo ou não o pagamento do imposto da mesma (inciso II do Art. 50 do Regulamento do ICMS), a legislação fiscal garante ao contribuinte o direito a regularização da mesma.



    No caso, em que pesem as alegações da apelante, o erro da CERON se deu não na compensação/creditamento das notas canceladas e reemitidas, mas sim no procedimento inadequado que adotou.



    Para legitimar seu ato, deveria apresentar os documentos comprobatórios dos lançamentos cancelados para, então, utilizar os eventuais créditos tributários decorrentes destas operações, sob pena de serem os mesmos anulados por inobservância da legislação, conforme expressamente previsto no art. 38, V, da Lei 688/96.



    Conforme salientado pelo Estado de Rondônia, a CERON teve durante toda auditoria fiscal e também no âmbito no processo administrativo, a oportunidade de apresentar os documentos que comprovassem o crédito alegado, porém não o fez.



    Nesse sentido, o Estado de Rondônia destacou que desde a contestação fiscal na via administrativa esse foi o argumento utilizado, tendo a CERON mantido-se inerte em fazer a devida prova. Transcrevo trecho da sentença: (...).



    Assim, o procedimento apropriado seria de formalizar junto ao fisco um processo requerendo a restituição nos termos do art. 902 e seguintes do Decreto n. 8321 de 30 de abril de 1998, que aprovou o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e Sobre as Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação - RICMS, transcrito abaixo: (...).



    Cumprida a formalidade prevista no citado artigo, o Fisco teria conhecimento e controle prévio das Notas Fiscais refaturadas, canceladas ou parceladas, submetendo o requerimento para apreciação dos órgãos competentes da Receita Estadual para parecer e posterior autorização da restituição, em caso de decisão favorável.



    Dessa forma, em que pese a razoabilidade dos fatos narrados pela CERON, isto é, a possibilidade que erros na emissão de notas fiscais emitidas para o consumidor tenham gerado eventuais cancelamentos e sua respectiva reemissão, ensejando crédito de ICMS a ser compensado com o Estado de Rondônia, os procedimentos operacionais e contábeis adotados pela mesma não observaram a legislação pertinente, ensejando a insegurança das informações referentes aos lançamentos e, via de consequência, a lavratura do auto de infração pelo fisco. 



    Outrossim, era ônus da CERON apresentar documentos que sustentassem os lançamentos efetuados a título de cancelamento, não podendo ser admitida a compensação levada a efeito de forma unilateral pela mesma, ainda que haja indícios de que estejam corretos os valores lançados, porquanto, além de terem sido realizados fora do período de apuração, há procedimento adequado a ser seguido para fins de creditamento, justamente para permitir transparência nas operações e viabilizar a prévia análise pelo órgão competente” (fls. 6-8, e-doc. 29).



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia quanto ao creditamento de ICMS em razão do abatimento de valores decorrentes de incorreções verificadas em notas fiscais/faturas de energia elétrica emitidas e posteriormente canceladas foi dirimida pelo Tribunal de origem com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável. 



    Na espécie, para acolher a pretensão da recorrente e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelas instâncias de origem seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 688/1.996 e Decreto n. 8.321/1.998). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



     “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local e ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.318.456-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS. INSCRIÇÃO ESTADUAL CASSADA POR DESCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO DO ICMS DE SÃO PAULO (DECRETO ESTADUAL N. 45.910/2000). DOCUMENTAÇÃO PELA QUAL NÃO COMPROVADA A REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.077.131-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.3.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 155, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.220.275-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 751.111-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.2.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Aproveitamento indevido de crédito. Lançamento fiscal. Compensação. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Efeito confiscatório. Ausência de demonstração. Incidência da Súmula 279/STF. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão da agravante, seria necessário analisar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 2. A análise do eventual efeito confiscatório da multa somente seria aferível mediante exame do quadro fático-probatório, o que é vedado na via estreita do recurso extraordinário (Súmula nº 279 da Corte). 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 848.862-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.6.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações de Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A.



     Recurso extraordinário interposto pelo Estado de Rondônia



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No caso em exame, para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à proporcionalidade e razoabilidade da multa tributária fixada, seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA TRIBUTÁRIA FIXADA EM 100%. INTERPRETAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM: JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Para a verificação do arbitramento da multa com efeito de confisco, em desarrimo com a jurisprudência desta Suprema Corte e com o art. 150, inc. IV, da Carta da República, é necessário revisitar os cálculos dos valores das operações conforme sugere a parte agravante. Esse expediente encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, conforme consignado na decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.465.538-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    “1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Consoante assentado no acórdão recorrido, a multa punitiva foi fixada em 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Ausência de ofensa ao princípio da vedação ao confisco, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 4. Pretensão de reavaliação do caráter confiscatório da multa. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.487.410-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. ANÁLISE DO CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 606.013-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações do Estado de Rondônia. 



    7. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora